Tribunal: TJSP
Processo: 1002630-10.2020.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
r – Súmula Vinculante no 7 do Supremo Tribunal Federal – Juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano – Admissibilidade – Súmula 382 do STJ e REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos – Impossibilidade de limitação, na espécie, dada a ausência de comprovação da abusividade da taxa de juros contratada, que não superou o dobro da taxa média do mercado, divulgada pelo Banco Central, para operações da mesma natureza e período – Precedentes jurisprudenciais – Recurso improvido, neste aspecto.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Considerando que não foi constatada a ocorrência de cobranças abusivas efetuadas pelo banco réu, é bem de ver que não há que se falar em pagamento a maior pelo autor – Cobranças legítimas que não geram o dever de restituição dos valores pagos, tampouco o dever de indenizar – Instituição financeira que agiu amparada em cláusula contratual livremente pactuada, inocorrendo ato ilícito que acarrete o dever de indenizar, nos termos do artigo 186 do Código Civil – Recurso improvido, neste ponto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – Honorários advocatícios, fixados na sentença em R$ 2.000,00 (dois mil reais), majorados para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), ressalvada a assistência judiciária gratuita de que o autor é beneficiário.
RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1002630-10.2020.8.26.0358; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Mirassol - 3a Vara; Data do Julgamento: 12/10/2021; Data de Registro: 12/10/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Plinio Novaes de Andrade Júnior

Comarca:

Mirassol

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/10/2021

Data de publicação:

12/10/2021

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C AÇÃO CONDENATÓRIA DE REAJUSTE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA, E, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO" – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – Preliminar arguida pelo apelado nas contrarrazões recursais, sob o fundamento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C AÇÃO CONDENATÓRIA DE REAJUSTE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA, E, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO" – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – Preliminar arguida pelo apelado nas contrarrazões recursais, sob o fundamento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, por serem as razões recursais mera repetição das alegações da petição inicial – Violação ao artigo 1.010 do novo Código de Processo Civil – Inocorrência – Razões recursais suficientes à demonstração do interesse do apelante pela reforma da sentença – Precedentes do STJ – Preliminar afastada.
"PACTA SUNT SERVANDA" – Possibilidade de revisão de contratos, inclusive findos, que tenham ou não sido objeto de renegociação ou confissão de dívida – Súmula no 286 do STJ – Relativização do princípio de que "pacta sunt servanda", apenas com o intuito de afastar as ilegalidades e restabelecer o equilíbrio entre as partes.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PESSOA FÍSICA – Instituição financeira ré, na condição de fornecedora de serviços de natureza bancária, está sujeita à Lei no 8.078/90 – Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça – Todavia, a aplicação da legislação consumerista não importa, por si só, no acolhimento de todas as pretensões deduzidas pelo consumidor.
LIMITAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS – Artigo 192, § 3o, da Constituição Federal, revogado pela Emenda Constitucional no 40, de 2003, que previa o limite de 12% (doze por cento) ao ano, no que concerne às taxas de juros reais, nelas incluídas comissões e quaisquer outras remunerações direta ou indiretamente referidas à concessão de crédito – Dispositivo cuja aplicação era condicionada à edição de lei complementar – Súmula Vinculante no 7 do Supremo Tribunal Federal – Juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano – Admissibilidade – Súmula 382 do STJ e REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos – Impossibilidade de limitação, na espécie, dada a ausência de comprovação da abusividade da taxa de juros contratada, que não superou o dobro da taxa média do mercado, divulgada pelo Banco Central, para operações da mesma natureza e período – Precedentes jurisprudenciais – Recurso improvido, neste aspecto.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Considerando que não foi constatada a ocorrência de cobranças abusivas efetuadas pelo banco réu, é bem de ver que não há que se falar em pagamento a maior pelo autor – Cobranças legítimas que não geram o dever de restituição dos valores pagos, tampouco o dever de indenizar – Instituição financeira que agiu amparada em cláusula contratual livremente pactuada, inocorrendo ato ilícito que acarrete o dever de indenizar, nos termos do artigo 186 do Código Civil – Recurso improvido, neste ponto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – Honorários advocatícios, fixados na sentença em R$ 2.000,00 (dois mil reais), majorados para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), ressalvada a assistência judiciária gratuita de que o autor é beneficiário.
RECURSO IMPROVIDO.